Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção, não para o rejulgamento de questões já decididas pelo colegiado.

2. Nenhum bis in idem ou afronta ao disposto na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não foi a reincidência que ensejou a valoração negativa da culpabilidade, mas, sim, o fato de o embargante ter descumprido as regras do regime semiaberto, demonstrando, dessa forma, desprezo em relação à oportunidade de retorno ao convívio social e de reintegração à sociedade ao cometer novo crime no curso do cumprimento de pena em regime mais brando.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.